Tribunal: TJES
Processo: 5001278-56.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001278-56.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LINHARES GNV VEICULOS EIRELI e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VALORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte embargante, mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos.

2. Alega a parte embarg
ante que houve contradição na decisão recorrida por fundamentar a manutenção dos danos morais em valor diverso do sentenciado, qual seja R$3.000,00 ao invés de R$16.000,00.

3.
Tem razão a parte ao trazer a tona o referido erro, no entanto, trata-se de erro material na composição do voto e não de contradição, afinal, contradição seria fundamentar pela minoração do dano moral e julgar pela sua manutenção, o ocorrido, portanto, é uma mera falha na descrição do valor exarado. Dessarte, o embargo merece provimento de forma a reformar o texto apresentado para melhor demonstrar as razões pela manutenção do dano moral e corrigir o valor erroneamente digitado.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA
sanar a omissão existente no ato acórdão recorrido e determinar
que:

Onde se lê:
6. O dano moral encontra-se devidamente fundamentado na decisão: “O dano moral do primeiro requerente resta demonstrado, uma vez que a requerida continuou cobrando valores dos requerentes, diminuindo sua capacidade de compra, sem falar na obrigação de ingressar com nova e desgastante demanda judicial, para reaver o valores indevidamente cobrados, por ato ilícito da parte requerida”. Nesse sentido, a quantia de R$3.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

Leia-se:

6. O dano moral encontra-se devidamente fundamentado na decisão: “O dano moral do primeiro requerente resta demonstrado, uma vez que a requerida continuou cobrando valores dos requerentes, diminuindo sua capacidade de compra, sem falar na obrigação de ingressar com nova e desgastante demanda judicial, para reaver o valores indevidamente cobrados, por ato ilícito da parte requerida”. Dessarte, a quantia de R$16.000,00, sendo R$8.000,00 para cada autor, por mais que aparentemente exorbitante encontra base no caso concreto tendo em vista a gravidade dos atos praticados pela requerida, devendo portanto ser mantida, uma vez que cumpre com a natureza da indenização.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)